Tribunal: TJSP
Processo: 2091809-66.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Serviços de telefonia. Demanda de empresa, consumidora, denunciando contrato, que não lhe fez atender melhor expectativa. Limites de multa cominatória, à consideração de eventual descumprimento de medida liminar. Recurso da ré. Provimento.